Tribunal: TJMT
Processo: 0044612-84.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044612-84.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO TEODORO RIBEIRO - CPF: 053.005.801-47 (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS – ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – ABORDAGEM DE USUÁRIO NA POSSE DE ENTORPECENTE – INFORMAÇÕES DA PESSOA E DO LOCAL ONDE TERIA ADQUIRIDO O ENTORPECENTE – TENTATIVA DE FUGA DO APELANTE – FUNDADAS RAZÕES – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (
HC
169788) – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO VI DA LEI Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDADE DO ADOLESCENTE – INOCORRÊNCIA – MENORIDADE DO ADOLESCENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA – DOCUMENTO OFICIAL JUNTADO AOS AUTOS – MANUTENÇAO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável fala-se em nulidade das provas, pois, o ingresso no domicílio do apelante está amparado pela situação fática. No caso, havia fundadas razões para o ingresso dos policiais em seu domicílio, ante a informação documentada de adolescente que declarou o local e a pessoa de quem teria adquirido a droga.

Ademais, o recorrente tentou fugir ao avistar os policiais, reforçando a justa causa de que estaria ocorrendo situação de flagrância no local dos fatos.

Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.

Da mesma forma, a prisão em flagrante é legítima, pois, nas infrações permanentes, o agente está em estado de flagrância enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP). Ademais, conforme preceitua a Constituição Federal (art. 5º, XI), o ingresso em domicílio alheio é autorizado, ainda que sem mandado judicial.

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006 deve ser mantida, ante a presença de documento oficial nos autos, comprovando a menoridade do adolescente, à época.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Teodoro Ribeiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 0044612-84.2018.811.0042, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao
pagamento de

580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
(sentença – Id. 173256155).

Inconformada, a defesa técnica de
Paulo
interpôs recurso de apelação criminal (Id. 173256157). Em suas razões, preliminarmente, requer o reconhecimento da nulidade das provas colhidas, por ter ocorrido mediante violação de domicílio do apelante. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da lei nº 11.343/2006, por ausência de documento apto a comprovar a idade do adolescente (Id. 179142157).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as teses da defesa, manifestando-se pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, a fim de manter
“in totum”
a condenação proferida pelo juízo de piso (Id. 182883846).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 189187688), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva –
Preliminar de Nulidade
–
Utilização de prova colhida mediante violação de domicílio – Pleito de absolvição face a ilegalidade da prova – Inadmissibilidade – Diligência policial efetivada diante da prática de crime permanente, visando fazer cessar a ação delituosa – ‘Fundadas razões’ para ação policial devidamente demonstradas – Rejeição da preliminar –
Mérito
: Almeja o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas – Descabimento – Participação de adolescente na prática delitiva, tendo adquirido droga do apelante –
Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Teodoro Ribeiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 0044612-84.2018.811.0042, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Assim consta na denúncia:

“[...] Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, no dia 17 de novembro de 2018, por volta das 10h, na Rua Luiz Marinho, quadra 15, em frente a casa de nº. 16, nesta capital, ele tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
11 (onze) pedras de cocaína, com massa de 3,02 g (três gramas e dois centigramas), e 15 (quinze) porções de maconha, com massa de 40,10 g (quarenta gramas e dez centigramas)
, e vendeu
02 (duas) porção de maconha, com massa de 5,22 g (cinco gramas e vinte e dois centigramas)
, para o adolescente Ryan Fernandes Pereira, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos periciais definitivos nº. 3.14.2018.49780-01 e 3.14.2018.49779-01.

De acordo com o que foi apurado, naquela data, policiais militares realizavam rondas na Rua Benedito de Souza, bairro Novo Paraíso II, onde avistaram o adolescente Ryan Fernandes Pereira fazendo consumo de drogas, na companhia de outros dois indivíduos. Realizada a abordagem, os policiais efetuaram a busca pessoal e apreenderam com Ryan 02 (duas) porções de maconha. Questionado sobre onde teria comprado a droga, o adolescente informou que havia adquirido com o denunciado, conhecido como “PR”.

Na sequência, Ryan descreveu as características físicas e o endereço do denunciado. Diante disso, os militares foram até a residência apontada e, quando chegaram no local, chamaram pelo denunciado, mas ele empreendeu fuga pela porta dos fundos, todavia, foi alcançado pela equipe policial.

Em seguida, os policiais efetuaram a busca na residência, oportunidade na qual foram encontradas dentro da geladeira 15 (quinze) porções de maconha e 11 (onze) pedras de cocaína. Ainda, embaixo do colchão do denunciado, foi descoberto o valor de R$ 311,00 (trezentos e onze reais).

Na delegacia, o denunciado confessou que vendia maconha em pequenas quantidades. Contudo, negou propriedade de parte da droga apreendida, dizendo ainda que não vendera as porções de maconha apreendidas com o adolescente Ryan.

Em seu depoimento, o adolescente Ryan confirmou ter adquirido maconha do denunciado Paulo, tendo pago o valor de R$ 10,00 (dez reais). Ressaltou que costumava frequentar a casa do denunciado e que este vendia drogas habitualmente.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares, a delação do usuário de drogas adolescente, a descoberta de dezenas de porções de drogas dentro da geladeira da residência, bem como a própria confissão do denunciado, são elementos que indicam a prática de tráfico de drogas. [...]”
(Id. 173247618)

Em suas razões, preliminarmente, a defesa técnica de
Paulo
requer o reconhecimento da nulidade das provas colhidas, por ter ocorrido violação de domicílio.

Preliminar.

Da nulidade das provas obtidas – violação de domicílio

Nas razões recursais, a defesa busca a nulidade das provas e consequente absolvição de
Paulo
ante a ocorrência de violação de domicílio.

Sustenta-se a ilicitude das provas obtidas mediante buscas na residência do recorrente por violação de domicílio, o qual tem proteção constitucional consubstanciada no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna.

A preliminar de nulidade foi rejeitada pelo magistrado singular, quando do recebimento da denúncia, nos seguintes termos:

“[...] Sustenta a defesa que a busca no interior da residência do denunciado se deu sem ordem judicial e fora das hipóteses excepcionadas pela constituição, o que deve, no seu entendimento, resultar na ilegalidade da prisão em flagrante e no reconhecimento nulidade das provas obtidas nos autos por meio da busca domiciliar “sem autorização judicial”.

Por outro lado, descreve a denúncia que policiais militares realizavam rondas na Rua Benedito de Souza, bairro Novo Paraíso II, onde avistaram o adolescente Ryan Fernandes Pereira fazendo consumo de drogas, na companhia de outros dois indivíduos. Realizada a abordagem, os policiais efetuaram a busca pessoal e apreenderam com Ryan 02 (duas) porções de maconha. Questionado sobre onde teria comprado a droga, o adolescente informou que havia adquirido com o denunciado, conhecido como “PR”.

Na sequência, Ryan descreveu as características físicas e o endereço do denunciado. Diante disso, os militares foram até a residência apontada e, quando chegaram no local, chamaram pelo denunciado, mas ele empreendeu fuga pela porta dos fundos, todavia, foi alcançado pela equipe policial.

Em seguida, os policiais efetuaram a busca na residência, oportunidade na qual foram encontradas dentro da geladeira 15 (quinze) porções de maconha e 11 (onze) pedras de cocaína. Ainda, embaixo do colchão do denunciado, foi descoberto o valor de R$ 311,00 (trezentos e onze reais).

Na delegacia, o denunciado confessou que vendia maconha em pequenas quantidades. Contudo, negou propriedade de parte da droga apreendida, dizendo ainda que não vendera as porções de maconha apreendidas com o adolescente Ryan.

Em seu depoimento, o adolescente Ryan confirmou ter adquirido maconha do denunciado Paulo, tendo pago o valor de R$ 10,00 (dez reais). Ressaltou que costumava frequentar a casa do denunciado e que este vendia drogas habitualmente.

Denota-se, pois, que a busca domiciliar se se encontra justificada, já que antes de assim procederem, os policiais lograram êxito na localização de drogas ilícitas em poder do adolescente Ryan, que não só delatou as características físicas e o endereço do acusado PAULO, como também confirmou em delegacia ser ele seu fornecedor de drogas, sem olvidar, ainda, que o denunciado teria evadido da residência por ocasião da chegada dos policiais na sua casa, sendo todas essas circunstâncias mais que suficientes para fundamentar a busca domiciliar.

Ressalte-se que embora o domicílio possua proteção constitucional, o Código de Processo Penal dispõe em seu art. 244, que para busca pessoal independerá de ordem judicial, bastando que esteja presente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papeis que constituam corpo de delito.

Importante destacar que o delito de tráfico de drogas, por ser infração de natureza permanente, tem seu autor em constante estado de flagrância, situação essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento, no intuito de interromper um delito em franco desenvolvimento.

[...]

Aliado a isso, em recente julgamento proferido pelo E. TJ/MT no corrente ano, restou firmado pela 3º Câmara Criminal que “(...) não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial (...)” - APELAÇÃO CRIMINAL n. 010423-90.2012.8.11.0042 – Julgado em 24/02/2021.

Em vista disso, não vislumbrando, por ora, ilegalidade na ação policial de busca domiciliar na casa do denunciado, REJEITO tal questionamento. [...]”
(Id. 173247611, p. 30/31)

Na prolação da sentença, novamente o juiz singular manifestou-se acerca da preliminar de nulidade,
in verbis
:

“[...]
DAS PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICIAIS

Denota-se que em suas alegações finais (Id. 88485891), a defesa do denunciado arguiu preliminarmente a ilicitude da prova obtida por meio da violação do domicílio, argumentando que a busca realizada no interior da casa do acusado se deu sem ordem judicial e fora das hipóteses excepcionadas pela Constituição.

Pois bem. Desde logo,
registro que razão não assiste à Defesa
.

Cumpre assinalar, de início, que referida preliminar já foi objeto de análise e indeferimento por ocasião do recebimento da denúncia (Id. 72534725, fls. 30/32), diante da manifesta improcedência.

Naquela oportunidade, bem constou que no caso dos autos, o requisito da “fundada suspeita”, previsto no artigo 244 do Código de Processo Penal, encontra-se fundamentada: a) na localização de drogas ilícitas em poder do adolescente Ryan; b) na delação do adolescente RYAN, que apontou o acusado como fornecedor das drogas apreendidas, indicando, inclusive, o endereço no qual ele poderia ser encontrado; c) na tentativa de fuga do denunciado com a chegada da guarnição em sua residência.

Nesse sentido, destacam-se os depoimentos dos policiais militares prestados no decorrer da primeira fase da persecução penal (Id. 72533173, fls. 18/19 e 20/21) e ratificados em juízo (Id. 85878631 e Id. 85878632), à luz do contraditório e da ampla defesa, além do depoimento na fase investigativa do adolescente RYAN FERNANDES PEREIRA.

Desse modo, pelo que se extrai dos autos, a entrada da guarnição policial na residência não se deu de forma arbitrária ou ilegal, mas depois da localização de drogas ilícitas em poder do adolescente Ryan, que não só delatou as características físicas e o endereço do acusado PAULO, como também confirmou em delegacia ser ele seu fornecedor de drogas.

Importante destacar, que o delito de tráfico por ser infração permanente, importa dizer que o autor de tal ilícito está em constante estado de flagrância, situação essa que autoriza a atuação policial a qualquer momento, no intuito de interromper um crime em franco desenvolvimento.

[...]

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pela defesa do réu PAULO TEODORO RIBEIRO, uma vez que desprovida de fundamento. [...]”
(Id. 173256155)

Pois bem.

Denota-se dos autos que a testemunha Edson José Amorim, Policial Militar responsável pela prisão do recorrente, tanto na fase inquisitorial como em juízo, aduziu que foi feita abordagem em três usuário de entorpecentes, sendo localizado na posse do adolescente Ryan duas porções análogas à maconha.

O mencionado adolescente informou aos policiais o local, as características e o apelido da pessoa de quem teria adquirido a droga, levando-os ao local, qual seja, a residência do recorrente.

Quando os policiais chamaram pelo suspeito, este tentou se evadir pelos fundos da residência, no entanto, foi alcançado e detido.

Na residência, o apelante informou aos policiais o local onde armazenava a droga.

No mesmo sentido são as declarações da testemunha Benedito Patrício da Silva Junior, policial militar.

O adolescente
Ryan Fernandes Pereira
, quando ouvido perante a autoridade policial, assim aduziu sobre os fatos:

“[...] QUE é usuário de maconha e que adquiriu uma porção de R$ 10 (dez reais) nesta data com o suspeito PAULO, o qual conhece somente como “PR”; QUE costuma frequentar a casa de PR e já o viu vender drogas várias vezes; QUE estava na casa de outro colega, que não é PR, usando maconha quando os policiais aproximaram-se e abordaram o depoente; QUE os policiais perguntaram onde ele conseguiu a maconha e ele indicou a casa do PR; [...]”
(Id. 173247607, p. 22)

A convicção dos agentes policiais foi despertada a partir da abordagem de usuários de drogas, sendo que um deles informou o local onde teria adquirido o entorpecente, descrevendo as características do suspeito, além de fornecer o seu apelido, levando os policiais até o local onde teria adquirido a droga.

Já no local dos fatos, ao chamarem pelo suspeito, este tentou se evadir pelos fundos da residência, no entanto, foi alcançado pelos policiais militares.

Em buscas na residência, lograram êxito em localizar
11 (onze) pedras de cocaína
, com peso de 3,02g (três gramas e duas centigramas) e
15 (quinze) porções de maconha
, pesando 40,10 (quarenta gramas e dez centigramas), além da quantia de R$ 311,00 (trezentos e onze reais).

Como cediço, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, na modalidade
ter em depósito
, delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a busca domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante delito do apelante e culminou na sua condenação, não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio.

Nesse sentido, colaciono os oportunos arestos do Superior Tribunal de Justiça:

[...] TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE.

DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL AUTORIZANDO O INGRESSO NAS RESIDÊNCIAS DOS ACUSADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1.
É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2.

No caso,
os pacientes foram acusados de praticar o crime de tráfico na modalidade manter em depósito substâncias entorpecentes, estando-se diante de ilícito de natureza permanente, o que legitima a medida adotada.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 362.292/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016) (negritou-se)

[...]
Tratando-se de crime permanente, impõe-se reconhecer que, consoante entendimento desta Corte, é dispensável mandado de busca e apreensão, sendo permitido à autoridade policial ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, não restando caracterizada a ilicitude das provas obtidas em tal diligência.
Precedente. 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 294.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016) (negritou-se)

[...]
É dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas.
E eventual ilegalidade do flagrante ficou superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva. Precedentes [...]
(RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015) (negritou-se)

O Supremo Tribunal Federal possui mesmo entendimento:

[...] O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280 da repercussão geral), no qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, a quantidade de drogas apreendidas na posse do investigado e o avistamento, pelos policiais, de drogas no interior da residência. Nessas circunstâncias,
esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito
. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário e denegar a ordem de habeas corpus.
(RE 1447080 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-05-2024

PUBLIC 16-05-2024) (negritou-se)

No mesmo sentido, trago julgados deste E. Tribunal de Justiça:

[...] É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência. [...]
(N.U 0002094-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

[...] O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. [...]
(N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020)

A higidez da prisão em flagrante está amparada pelo Código de Processo Penal:

“Art. 303.

Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Ademais, o ingresso dos policiais na residência do apelante está consubstanciado no fato de ter sido abordado usuário de entorpecente, o qual não apenas indicou o local onde teria adquirido a droga, mas forneceu as características da pessoa que teria vendido, fornecido o seu apelido, além de ter levado os policiais até o local dos fatos.

Ressalte-se que, quando os policiais chamaram pelo apelante, este tentou evadir-se do local, gerando fundadas razões de que teria entorpecente no local dos fatos, o que autoriza o ingresso na residência.

Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. [...] A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).
A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.
(HC 169788, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 04/03/2024, Publicação: 06/05/2024) (negritou-se)

Desta feita, ante a jurisprudência sobre o tema, no sentido de que em crimes permanentes, como o tráfico de drogas na modalidade
“ter em depósito”
, é despiciendo o mandado judicial.

Com estas razões, vê-se que as alegações defensivas são desprovidas de fundamentos. Em verdade, a defesa se utiliza de argumentos para tentar invalidar a ação penal, simplesmente por sua irresignação quanto à condenação do apelante.

Assim, as provas amealhadas aos autos e mencionadas na sentença são suficientes para amparar o decreto condenatório.

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar.

Mérito.

No mérito, a defesa persegue o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006, ante a completa ausência de comprovação da idade do adolescente à época.

Todavia, razão não lhe assiste.

A menoridade de
Ryan Fernandes Pereira
, à época dos fatos, está evidenciada na ficha do indivíduo acostada no Id. 173247609, p. 5, cuja data de nascimento é 10/06/2001, informando documento oficial (RG 3192863-3).

Assim, não há que se falar em ausência de comprovação de sua menoridade à época, pois, o documento juntado no processo é oficial, emitido pelo Instituto de Identificação.

Ou seja, a condenação do acusado pela prática de tráfico de drogas com a majorante prevista no artigo 40, VI da Lei n º 11.343/06 é a medida que se impõe, pelas provas contundentes da materialidade e da autoria, com dinâmica delitiva de venda de entorpecente para menor de idade.

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a esta conclusão:

[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ProAfR no REsp 1619265/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 07/04/2020, DJe 18/05/2020, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.835.048/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021)

[...] Para fins de incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a certidão de nascimento não é o único documento hábil para a comprovação da menoridade, podendo a idade do menor ser atestada por documento firmado por agente público, como é o caso dos autos. [...]
(AgRg no HC n. 804.128/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Teodoro Ribeiro
,
mantendo inalterada a sentença ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025